Tribunal: TJDFT
Processo: 0747924-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) Número do processo: 0747924-23.2025.8.07.0000 REQUERENTE: RENATO DOS SANTOS NASCIMENTO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O RENATO DOS SANTOS NASCIMENTO peticiona de punho próprio para, do que se pode compreender, requerer a revisão da pena que lhe foi imposta e a progressão de regime, reconhecendo a ele o mesmo direito concedido ao interno Alessandro de Souza Ferreira, nos autos do Processo de Execução n. 0004724-74.2016.8.07.0015. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, que se manifestou na peça de id 78958283 informando que o apenado está sendo regularmente assistido pela própria Defensoria Pública junto à Vara de Execuções Penais, de modo que o feito deve ser remetido àquele Juízo, que é o competente para se manifestar sobre o pedido. Os autos retornaram conclusos. É o relatório. Decido. Conforme relatado, o sentenciado peticionou de próprio punho para requerer a revisão de sua pena e a progressão de regime. Ocorre que, como pontuado pela Defensoria Pública, o interno está regularmente assistido e o pedido deve ser formulado junto ao Juízo competente, tendo em vista que a análise por esta instância recursal configuraria supressão de instância. Assim sendo, não conheço do pedido. Remetam-se os autos à Vara de Execuções Penais. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator